Tribunal: TJDFT
Processo: 0006728-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0006728-08.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEYDSOM LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o lapso temporal transcorrido desde que os autos baixaram para diligência e, diante da ocorrência de erro no processamento do sistema, conforme já certificado pela secretaria no ID 35928263, encaminhem-se ao MP, com a urgência que o caso requer. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.